Tribunal: TJMT
Processo: 0002374-21.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002374-21.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUVINO SUEL PEREIRA - CPF: 019.998.551-08 (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 817.783.921-72 (APELANTE), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 054.109.981-70 (APELANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILENE DOS SANTOS GOES - CPF: 030.004.031-83 (VÍTIMA), WILLIAN TELES DOS SANTOS - CPF: 030.112.421-35 (VÍTIMA), JHONNATAN DE SALES OLIVEIRA - CPF: 030.750.692-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, II E §2o-A, I DO CÓDIGO PENAL E ART. 2o DA LEI 12.850/2013 – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRIMEIRO APELANTE –
PRELIMINAR
– ALEGADA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– EXCLUSÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELANTE JÁ CONDENADO EM OUTRO PROCESSO-CRIME PELO MESMO FATO DELITUOSO – POSSIBILIDADE – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– MÉRITO
– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ROBUSTEZ DO CONTEXTO PROBATÓRIO – FATO CRIMINOSO CONSUMADO NA CLANDESTINIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS E VÍTIMAS – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DEVIDAMENTE AUTORIZADA – DETALHES DOS CRIMES – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PLEITOS SUCESSIVOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – EXTIRPAÇÃO – JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO – ÓBICE – SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA-BASE READEQUADA – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – APELANTES QUE DESEMPENHARAM PAPEL RELEVANTE NA PRÁTICA DOS CRIMES – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PENA DESCRITA NO ART. 65, III,
“D”
DO CÓDIGO PENAL – CONFISSÃO PARCIAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 545 DO STJ – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA USUALMENTE ADOTADA PELA JURISPRUDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTE DO STJ (
V. G.
AGRG NO ARESP N. 1.621.981/SP) – READEQUAÇÃO DA PENA EM FORMAÇÃO – PRETENSA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO §2o-A DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PELOS PRATICANTES DO CRIME DE ROUBO – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DE MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO EXIGE MOTIVAÇÃO CONCRETA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
HC no 472.771/SC) – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL – PENAS DE MULTA – PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
– PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO TERCEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DE PENA SUPERIOR A 04 ANOS – APLICAÇÃO DO ART. 33, §2o,
“B”
DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO –
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

Comprovado nos autos que o apelante já foi processado e condenado pelo crime de organização criminosa em processo diverso, há litispendência, devendo ser afastada a condenação pelo crime do artigo 2o da Lei no 12.850/2013.

Não há que se falar em absolvição dos crimes, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, lastreadas em depoimentos prestados pelas vítimas e por agentes públicos que participaram das investigações.

A negativa de autoria dos apelantes é genérica, totalmente divorciada dos elementos de provas amealhados aos autos.

O exame da personalidade deve ser aferido através de laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do acusado voltada à prática de crimes.

A conduta social envolve todo o comportamento do acusado no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal.

Ademais, a Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça prescreve:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que as condutas desempenhadas pelos apelantes foram de grande relevo, sendo fundamentais para o sucesso da empreitada criminosa.

A confissão, ainda que parcial (incompleta) ou qualificada, impõe a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

A utilização de fração diversa de 1/6 (um sexto) para a atenuante de pena da confissão espontânea é admitida pelas Cortes Superiores, desde que haja fundamentação idônea, o que ocorre no caso, uma vez que a confissão é parcial.

Inviável a exclusão da majorante de pena do crime de roubo prevista no inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, pois, esta ficou evidenciada conforme demonstram as provas presentes no bojo dos autos.

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que a justifiquem. Se ausente fundamentação idônea, afasta-se a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II), aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento remanescente, qual seja, o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP), nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal.

As penas de multa devem ser readequadas de ofício, pois devem guardar a devida proporcionalidade com as penas privativas de liberdade aplicadas aos apelantes.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Lucas Felipe de Almeida
,
Juvino Suel Pereira
e
Raquel de Fátima dos Santos
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal no 2374-21.2019.811.0008 (código 150120), na qual foram condenados pela prática

dos crimes descritos no
artigo 2o da Lei no 12.850/2013
e
artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c artigo 69, ambos do Código Penal
, ao cumprimento das penas, para
Lucas
, de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
151 (cento e cinquenta e um) dias-multa
,
Juvino
em
23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
236 (duzentos e trinta e seis) dias-multa
e
Raquel
ao
quantum
de
11 (onze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
(sentença – Ids. 93748082, 93748083, 93748084, 93748088, 93748090 e 93748091).

Inconformados com os termos da sentença,
Juvino
e
Lucas Felipe
manifestaram o desejo de recorrer (Id. 113654494, p. 472 e 478), bem como foi interposto recurso de apelação criminal em favor de
Raquel
(Id. 113654494, p. 488).

Em suas razões, a defesa de
Lucas Felipe
, em sede preliminar, busca a sua absolvição quanto ao crime previsto no artigo 2o da Lei no 12.850/2013, ante a ocorrência de
bis in idem
, afirmando que o apelante foi processado e condenado pela mesma conduta nos autos no 146496.

No mérito, persegue a aplicação da atenuante de pena da confissão espontânea e o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, CP), sustentando que o apelante apenas teria passado a localização da caminhonete, não participando diretamente do crime de roubo.

Pugna pelo afastamento da majorante de pena descrita no inciso I, §2o-A do artigo 157 do Código Penal, visto não possuir qualquer amparo nos autos,

além da impossibilidade de combinação das causas de aumento de pena do crime de roubo, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Por fim, requer a alteração do regime prisional fixado na sentença (Id. 113654494, p. 505/536).

A defesa técnica de
Juvino
persegue a redução das penas-base, alegando que a conduta social e personalidade foram valoradas negativamente pelo juízo singular, mediante utilização de ações penais em curso, violando o que dispõe a Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Busca a utilização de apenas uma causa de aumento de pena prevista no crime de roubo, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, em atenção ao disposto na Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 113654955).

Com relação à apelante
Raquel
, a Defensoria Pública requer, em suas razões, a absolvição da apelante, sustentando ausência de provas suficientes para sua condenação.

Subsidiariamente, busca o reconhecimento da participação de menor importância, tendo em vista que a recorrente ficou alheia à atuação delitiva dos demais agentes. Pugna, ainda, pela não cumulação das causas de aumento de pena descritas no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I do Código Penal, devendo ser aplicada somente uma delas, conforme descreve o artigo 68, parágrafo único do Código Penal (Id. 113654964).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas apresentadas em favor de
Raquel de Fátima dos Santos
, pugnando pelo parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto em favor de
Lucas Felipe de Almeida
, reconhecendo somente a ocorrência da litispendência, face a condenação no delito de integração a organização criminosa e parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Juvino Suel Pereira
, para redimensionar a sua pena, afastando as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade, mantendo incólume a sentença vergastada nos demais termos (Id. 113654970).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo provimento parcial dos recursos (Id. 118267990), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusados condenados como incursos nas penas do artigo 2o da Lei 12.850/2013, e artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 29, do Código Penal – Inconformismo defensivos.
Do recurso de Lucas Fellipe de Almeida
– Preliminarmente – Pugna pela anulação da condenação pelo crime de organização criminosa, alegando ocorrência de bis in idem – Procedência – Sentença transitada em julgado pelos mesmos fatos imputados nesta ação penal – No mérito, pugna pela reforma da dosimetria, para que seja aplicada a atenuante de confissão e a participação de menor importância, que seja afastada a majorante da arma de fogo e o concurso de causas de aumento – Alegações parcialmente procedentes – Dosimetria – Impossibilidade – Agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea – Art. 67, CP – Participação de menor importância – Inviabilidade – Efetiva participação no crime de roubo – Acusado que vigiou a casa antes e depois do crime – Afastar majorante da arma de fogo – Impossibilidade – Recolhimento e perícia da arma de fogo é dispensável, se possível sua comprovação por outros meios de prova – Concurso de causas de aumento – Procedência – No caso de concurso de causas de aumento na parte especial, o juiz pode aplicar somente uma, escolhendo a que mais aumente (art. 68, parágrafo único, CP) – Decisão em sentido diverso exige fundamentação concreta – Precedentes do STJ – Não verificação in casu.

Do recurso de Juvino Suel Pereira
– Pugna pela reforma da dosimetria, para que, na primeira fase, a pena seja fixada em seu mínimo legal e para afastar o concurso de causas de aumento – Alegações parcialmente procedentes – Pena-base próximo do mínimo legal – Possibilidade – Circunstâncias da conduta social e personalidade do apelante foram valoradas negativamente com base em ação penal ainda em andamento – Concurso de causas de aumento – Procedência – No caso de concurso de causas de aumento na parte especial, o juiz pode aplicar somente uma, escolhendo a que mais aumente (art. 68, parágrafo único, CP) – Decisão em sentido diverso exige fundamentação concreta – Precedentes do STJ – Não verificação in casu.

Do recurso de Raquel de Fatima dos Santos
– Pugna pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer seja aplicada a participação de menor importância e que seja afastado o concurso de causas de aumento – Alegações parcialmente procedentes – Absolvição – Impossibilidade – Provas bastantes a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Reconhecimento de participação de menor importância – Inviabilidade – Efetiva participação no crime de roubo – Acusada que tinha função previamente acordada e dirigiu o veículo envolvido no roubo – Concurso de causas de aumento – Procedência – No caso de concurso de causas de aumento na parte especial, o juiz pode aplicar somente uma, escolhendo a que mais aumente (art. 68, parágrafo único, CP) – Decisão em sentido diverso exige fundamentação concreta – Precedentes do STJ – Não verificação in casu. –
Pelo provimento parcial dos recursos
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Lucas Felipe de Almeida
,
Juvino Suel Pereira
e
Raquel de Fátima dos Santos
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal no 2374-21.2019.811.0008, na qual foram condenados pela prática dos crimes descritos no artigo 2o da Lei no 12.850/2013 e artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...] I – Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 17 de julho de 2018, por volta das 22h50min, na residência particular localizada na Rua Sebastião André de Souza, no. 760-S, no bairro Jardim Itamarati, no município de Nova Olímpia/MT, os denunciados
JUVINO SUEL PEREIRA
,
JHONATAN DE SALES OLIVEIRA
e um terceiro não identificado, com a participação dos denunciados
RAQUEL DE FÁTIMA DOS SANTOS
,
LUCAS FELIPE DE ALMEIDA
e TAINARA VICENTE DE SOUZA, previamente conluiados,
agindo em concurso de pessoas, subtraíram coisa móvel alheia, para todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo
, pertencentes às vítimas Edilene dos Santos Goes e Willian Teles dos Santos.

II – Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, logrou-se encontrar provas de que os denunciados
JUVINO SUEL PEREIRA, v. “JÚNIOR BALA”, RAQUEL DE FÁTIMA DOS SANTOS, v. “NOVINHA”, LUCAS FELIPE DE ALMEIDA, v. “FIOT”, JHONATAN DE SALES OLIVEIRA
e Tainara Vicente de Souza (falecida), com consciência e vontade,
integram, pessoalmente, organização criminosa
, qual seja,
COMANDO VERMELHO
.

Infere-se do presente Inquérito Policial, bem como dos procedimentos que o acompanham, que LUCAS FELIPE, JUVINO, RAQUEL, TAINARA, JHONATAN e demais pessoas, associaram-se, de forma estruturalmente ordenada, pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes contra o patrimônio.

Segundo restou apurado, LUCAS FELIPE enviou via WhatsApp, fotos e vídeo da caminhonete marca Toyota, modelo Hilux, cor prata, 2014/2014, placa OXE-6833 de Nova Olímpia-MT para JUVINO, haja vista que a sua função na organização é localizar caminhonetes para serem roubadas pela facção criminosa.

Dias antes da prática do crime de roubo na residência das vítimas Edilene dos Santos Goes e Willian Teles dos Santos, os denunciados LUCAS FELIPE e JUVINO, passaram a observar a casa e, verificando a existência da referida caminhonete premeditaram o roubo em questão.

No dia dos fatos (17/07/2018), JUVINO, JHONATAN e terceiro não identificado, juntamente com a denunciada RAQUEL e Tainara (falecida), em um veículo marca Renault, modelo Duster, de cor branca, saíram da cidade de Cuiabá-MT e deslocaram-se até a cidade de Nova Olímpia-MT, já devidamente conluiados e com o propósito de subtraírem a caminhonete.

Ao chegarem em Nova Olímpia-MT, foram até o denunciado LUCAS FELIPE, o qual ficou monitorando a residência e, diante da certeza para o cometimento do crime, os denunciados JUVINO e JHONATAN e terceiro não identificado, desceram do veículo.

Em seguida, JUVINO e JHONATAN e mais um comparsa, utilizando de arma de fogo, adentraram a residência, instante em que LUCAS FELIPE ficou vigiando a rua, bem como RAQUEL e TAINARA ficaram dando apoio durante a empreitada criminosa, passando pela rua, com o veículo Renault Duster.

Ao adentrarem a residência, os denunciados JUVINO, JHONATAN e mais um comparsa, renderam as vítimas Edilene e Willian, ao passo que começaram a subtrair os objetos da casa, consistindo em 03 correntes de ouro com pingentes, 01 placa de ouro com o nome “Karollyne”, 01 pingente de bailarina de ouro, 01 par de brinco de ouro, 02 anéis de ouro, 01 pulseira de ouro, 01 aliança de ouro, 03 relógios, 01 tapete, 04 aparelhos celulares, 01 micro-ondas, 01 televisão Sony de 32 polegadas, 01 chapéu de praia, 01 bolsa feminina, a carteira da vítima Edilene com todos seus cartões bancários e seus documentos pessoais.

Os denunciados colocaram todos os itens subtraídos no interior do veículo em posse da vítima Edilene dos Santos, sendo uma Toyota, Hillux, de cor prata, de placa OXE-6833. Subsequentemente, os acusados colocaram as vítimas dentro de um quarto da residência e proferiram ameaças, dizendo-lhes que se alguma das vítimas tentassem fugir, as mataria.

Após a prática do crime, JUVINO, JHONATAN e um indivíduo, saíram da residência em poder da caminhonete e demais objetos que foram subtraídos das vítimas, ao passo que RAQUEL e TAINARA também evadiram-se do local.

Restou apurado ainda, que ao saírem da cidade de Nova Olímpia sentido Cuiabá/MT, a aproximadamente um quilômetro de distância desta cidade de Barra do Bugres, RAQUEL e TAINARA envolveram-se em um grave acidente, sendo que TAINARA venho a óbito no local.

Dois dias após o cometimento do crime, bem como do falecimento de Tainara, os denunciados JUVINO e JHONATAN, em posse da caminhonete, levaram parentes de Tainara para fazer o reconhecimento e liberação do corpo da mesma, junto ao IML da comarca de Tangará da Serra/MT.

Diante da atitude suspeita, policiais civis realizaram a abordagem dos denunciados e dos parentes de Tainara, sendo as pessoas de Rosângela e Márcio Fernando, ao passo que verificado que a caminhonete conduzida por JUVINO era produto do roubo em questão, foram todos conduzidos para a delegacia, no entanto, JHONATAN conseguiu evadir-se do local.

Deveras asseverar que o denunciado JUVINO já foi denunciado pelo crime do roubo majorado nos autos da Ação Penal 4533-68.2018.811.0008 – Código 139948, o qual fora reconhecido pelas vítimas como autor do delito, além de ter sido preso na posse da res furtiva (caminhonete).

Apurou-se ainda, por meio da interceptação telefônica realizada no aparelho celular de JUVINO, que este, juntamente com JHONATAN, LUCAS FELIPE, RAQUEL, TAINARA e demais pessoas, são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, os quais se associaram para a prática do crime do roubo em testilha, bem como outros diversos crimes contra o patrimônio.

Por fim, assevera-se que LUCAS FELIPE já foi denunciado pelo crime de integrar referida organização criminosa, nos autos da Ação Penal 40-14.2019.811.0008 – Código 146496. [...]”
(Id. 113654489, p. 2/7)

Em sede preliminar, a defesa de
Lucas
busca a sua absolvição quanto ao crime previsto no artigo 2o da Lei no 12.850/2013, ante a ocorrência de
bis in idem
, afirmando que o apelante foi processado e condenado pela mesma conduta nos autos no 146496.

Conforme consta na peça inicial acusatória, o próprio
Parquet
aduz que
Lucas
foi denunciado pelo crime de integrar organização criminosa, nos autos da ação penal no 40-14.2019.811.0008.

Consultando o referido processo, vê-se que o recorrente foi condenado como incurso nas condutas descritas no artigo 180,
caput
do Código Penal e
artigo 2o da Lei no 12.850/2013
, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, nos termos do artigo 69 do Código Penal (Id. 29327457, autos no 40-14.2019.811.0008)

Após recorrer da condenação, a sentença foi mantida, nos termos do acórdão que assim restou ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 2o DA LEI No 12.850/13) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU DE INTEGRAR O “COMANDO VERMELHO” – PROVAS DA HIERARQUIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Verificado que o apelante confessou integrar pessoalmente a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, tendo o mesmo ressaltado, inclusive, conhecimento sobre as normas de conduta e hierarquia dentro da organização, imperiosa a manutenção da condenação do recorrente nas iras do art. 2o, da Lei no 12.850/13, vez que preenchidos os requisitos necessários à configuração do delito.

(Id. 41651977, autos no 40-14.2019.811.0008)

Extrai-se da referida ação penal que o apelante Lucas foi devidamente processado e julgado pelo crime do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, havendo, portanto, litispendência entre os presentes autos e a ação penal no 40-14.2019.811.0008, sendo que nesta última já foi julgado recurso de apelação, razão pela qual a condenação neste processo deve ser extirpada.

Litispendência é o fenômeno jurídico no qual duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos são ajuizadas, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema.

Neste sentido:

[...] Há litispendência quando tramitam duas ações penais contra o mesmo réu, com igual objeto, ou seja, tratando do mesmo fato criminoso, existindo violação à coisa julgada quando, após o trânsito em julgado do mérito da ação penal, nova acusação é formulada versando sobre os mesmos ilícitos. [...]
(HC n. 517.519/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 2/9/2019.)

Neste sentido, sendo reconhecida a litispendência em relação ao crime do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, o apelante
Lucas
deve ser isentado desta conduta no processo em comento.

Assim, acolho a preliminar para excluir a condenação de
Lucas Felipe de Almeida
com relação ao crime descrito no artigo 2o da Lei no 12.850/2013.

Com relação à apelante
Raquel
, a Defensoria Pública requer, em suas razões, a absolvição da apelante, sustentando ausência de provas suficientes para sua condenação.

Em que pese a argumentação jurídica construída pela defesa técnica de
Raquel
, a tese absolutória por ela sustentada não merece prosperar, pois, está em total dissonância com os elementos de provas amealhados aos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada, através do boletim de ocorrência no 2018.224837, relatório de investigação no 57/2018, boletim de ocorrência no 2018.226182, termo de apreensão, laudo de exame de corpo de delito no 2018/0976, laudo de confronto necropapiloscópico no 076/2018, relatório policial, auto de entrega, relatório de investigação no 69/2018, boletim de ocorrência no 2018.227531, termo de exibição e apreensão (Id. 113654489), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 113654490), auto de apreensão, auto de avaliação, termo de entrega, relatório de investigação no 111/2018, relatório técnico final (Id. 113654492), além dos depoimentos presentes nos autos.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pela apelante, as provas coligidas no bojo dos autos indicam ser ela autora dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I do Código Penal e artigo 2o da Lei no 12.850/2013.

Na delegacia, a recorrente nega a prática dos crimes ora apurados,
in verbis
:

“[...] Que perguntado a declarante com quem estava quando se acidentou, esclareceu que parou em um posto em Tangará da Serra para abastecer, vindo de Aripuanã, quando uma moça pediu carona até a cidade mais próxima, como a estava sozinha, já era noite e ela estava cançada, não viu problema em dar carona aquela moça, a qual não se recorda o nome devido ao acidente; [...] Que perguntada se é proprietária do veículo Renault Duster, placas OBB 3474, de cor branca, ano 2016/2016, esclareceu que o veículo estava em nome de seu falecido esposo, mais que era a declarante quem dirigia; Que perguntado a declarante se o veículo em questão esteve em Nova Olímpia disse que sim, pois é trajeto para Aripuanã, mas esclarece que não esteve na cidade de Nova Olímpia, apenas passou pela cidade, não se recordando se parou para abastecer, se parou provavelmente foi para comprar água, já que costuma viajar à noite, e que estava sozinha quando passou por aquela cidade; Quanto ao fato de que o veículo ter sido visto pelas imagens, circulando nas proximidades do local dos fatos, esclareceu que tomou conhecimento dos fatos após o acidente, quando saiu do Pronto Socorro; [...]”
(Id. 113654489, p. 159/160)

Em juízo,
Raquel
negou a conduta delituosa, afirmando
“eu fui com eles sim”
, alegando que teria sido chamada por um terceiro homem, com o qual teria um relacionamento, até a cidade onde os fatos ocorreram, para fazer uma cobrança, afirmando não conhecer os corréus
Juvino
e
Lucas Felipe
.

Entretanto, na fase inquisitiva, o corréu
Lucas
assim manifestou acerca dos fatos:

“[...] QUE perguntado quanto ao boletim de ocorrência no 2018.224837 (17/08/18), o interrogando, este disse que não participou, porém este disse que apenas ficou na esquina da sua casa olhando; QUE o JUNIOR BALA havia passado na rua, e ele havia discutido com a EDILENE, uma semana antes do roubo; QUE o JUNIOR disse para o interrogando que ele iria pegar a camionete dela, porém o interrogando disse que o veículo não é dela, e que o veículo pertencia a MILTON GATO (DONO DA RG); QUE o interrogando sabia que o veículo era do MILTON, porque este trabalhou na RG;
QUE o JUNIOR foi para CUIABÁ e ele voltou com mais dois homens e uma mulher (vulgo NOVINHA) em uma duster branco; QUE a “coroa” (NOVINHA – que veio na duster) perguntou para o interrogando como iria para Barra e este a ensinou
; QUE não conhece as pessoas que estavam no carro; QUE o JUNIOR passou de bicicleta; QUE perguntado quem estava na bis, era o marido da EDILENE; QUE o interrogando passou de bicicleta na frente do mercado; QUE o interrogando morava no ITAMARATY, na esquina do campo TIRANA; QUE não sabe da participação do TATU, porem que no dia tinha uma bis, que pertence a EDILENE, porém quem estava usando era o marido WILLIAN TELES (TATU); QUE trabalhou com a EDILENE na RG, e que fora ela quem o “fichou”; QUE só o JUNIOR chamou o interrogando de “ZICA FIOTE”; [...] QUE o JUNIOR foi para CUIABÁ e voltou com a duster, e disse que iria pegar a camionete e perguntou para o interrogando se ele que participar, porém ele disse que não, pois a EDILENE o conhecia, porém ele ficou observando na esquina de sua casa, pois o JUNIOR havia pedido; QUE quando o JUNIOR pegou a camionete ela estava em casa; QUE o interrogando não sabe dizer se a EDILENE e o TATU tem o envolvimento com o roubo, pois em nenhum momento ele viu o JUNIOR conversando com eles;
QUE a RAQUEL FÁTIMA (“NOVINHA”) estava na duster; QUE mostrado para o interrogando a foto dela, este disse que ela estava dirigindo o carro (duster) dando apoio
; [...]”
(Id. 113654490, p. 7/11) (negritou-se)

Apesar de não ser objeto de recurso, tem-se que a autoria do crime com relação à
Juvino
é livre de dúvidas, ressaltando-se que as vítimas o reconheceram como sendo uma das pessoas que adentrou na residência destes, sendo apontado como o mais agressivo dos assaltantes.

Conforme se verifica do acima transcrito, na delegacia, o apelante
Lucas Felipe
descreveu com detalhes a participação de cada um dos apelantes na empreitada delituosa, aduzindo que a participação de
Raquel
foi em dar apoio logístico aos criminosos que praticaram o roubo, conduzindo o veículo modelo Duster, cor branco, da cidade de Cuiabá/MT até o município de Nova Olímpia/MT, local onde ocorreram os fatos.

Há evidente contradição entre os depoimentos prestados pela apelante
Raquel
, demonstrando que as versões por ela apresentadas não coadunam com a realidade dos acontecimentos.

Por outro lado, tem-se, além da declaração extrajudicial de
Lucas Felipe
, o depoimento em juízo da testemunha Jadson Geandre da Cruz Oliveira, policial, que confirmou a participação de todos os apelantes, afirmando que a conduta de
Raquel
foi a de conduzir os atuantes diretos no roubo em apuração, além de dar suporte durante a fuga destes, utilizando para tanto o veículo Duster, a qual inclusive retornou de onde estava para trazer combustível para abastecer a camionete, após a fuga, sendo que este veículo (Duster) veio a capotar na rodovia próximo a Barra do Bugres/MT, o que ocasionou o óbito de Tainara Vicente de Souza.

A declaração da testemunha Jadson, colhida sob o crivo do contraditório, corresponde à versão dos fatos narrada pelo corréu
Lucas Felipe
na fase inquisitiva, tendo este afirmado, ainda que Raque compõe a organização criminosa denominada Comando Vermelho, tendo sido recrutada para dar apoio em crimes contra o patrimônio.

No Relatório de Investigação no 69/2018 (Id. 113654489, p. 93/127), após análise de imagens de câmeras de segurança próximo da residência das vítimas, no dia 17 de julho de 2018, consta que houve o trânsito de pessoas suspeitas no dia dos fatos, além de verificar imagens do veículo Duster, cor branca, inicialmente deslocando-se próximo à residência das vítimas, às 21hs:35min, tendo feito a conversão vindo da Rua 5, parando próximo ao mercado Bom Preço e logo em seguida pela Rua E, sentido Bairro/Centro, às 21hs:36min, sendo provavelmente o momento em que saíram do mencionado veículo os responsáveis pela entrada na casa das vítimas.

Às 21hs:43min, o veículo Duster é filmado pela câmera vindo pela Rua E, seguindo em direção à rodovia MT 358 pela Rua S. A. de Souza.

Referido veículo é apontado como o mesmo em que estava na posse de
Raquel
.

Além do mais, observa-se no documento acostado aos autos no Id. no 113654490 (p. 5), que houve comunicação entre o aparelho telefônico vinculado à
Raquel
e o numeral utilizado no aparelho de
Juvino
no dia dos fatos (17/07/2018), cujos horários das ligações compreendem às 23hs:41min e 23hs:49min, apesar de a recorrente afirmar em juízo não conhecer o corréu
Juvino
.

É dos autos que, no Relatório de Investigação no 111/2018 (Id. 113654492, p. 162), foi analisado o aparelho celular apreendido na posse de
Juvino
, o qual enviou um áudio para o numeral 55 65 84020021, no dia 19 de julho de 2018 com o seguinte conteúdo:
“O pai a maior tragédia cara, a mulher que deu uma força pra nós pra buscar nosso trem bateu, capotou, morreu cara, a mulher do Jackson morreu e a outra tá ferida gravemente cara, eu nem sei mais oque fazer mano, acabou com nosso dia agora cara, vixe maria véio, tô pesado demais cara, não sei nem oque fazer cara, o Gonçalo tá aqui desesperado cara.”
.

No mencionado Relatório de Investigação, extrai-se, ainda, o conteúdo de áudios encaminhados por
Juvino
para o numeral 55 65 99363375:

“Oi amor, tá tudo bem, não respondi você porque to na estrada, to indo pra aí já, pra busca você e tem uma notícia muito mau pra mim te dar cara, fatalidade que aconteceu aqui com a esposa do mano.”

“Amor, a menina é nossa irmã pô, vermelho entendeu? Vermelho, nós não tava em curtição não, nós tava trabalhando rapaz, você nem sabe oque tá acontecendo você tá falando isso aí.”

“Oh, desde quando eu mandei o print pra você, você falou e esse número dessa irmã aí, eu falei que era irmã do Comando Vermelho pô, que nós tava no corre, ta pagando de desentendido, mas tá de boa.”
(Id. 113654492, p. 178/179)

Observa-se áudios encaminhados por
Juvino
ao numeral 55 65 96707217:

“O truta eu parei lá na sua casa entendeu? Até desculpa de tá chegando fora de hora em você aí que aconteceu uma tragédia com nóis ontem, com a esposa de um irmão nosso aqui perdeu a vida e uma irmã nossa tá em coma, entendeu? Aí nóis queria ir, tava chegando aí pra você ensinar nóis chegar aqui no IML, mas nós já tamo se ajeitando aqui pra poder achar, você não tá morando naquele lugar mais não, no mesmo lugar?”

“Não pô, você não conhece não é o, a esposa do gurizinho que mora aqui na capital, é a irmã nossa também mora na capital, aconteceu um acidente aqui perto da Barra, ela capotou uma Renault Duster, aí tamo aqui pra ver se consegue liberar o corpo, tamo aqui na policia civil aqui, cara, é foda eu fui lá pra ver se ajudava nóis localizar, saber se era a IML, mas qualquer coisa eu chamo você, qualquer coisa eu opino você aí, nós vamos precisar de um apoio.”
(Id. 113654492, p. 185/186)

Ainda, o áudio encaminhado por
Juvino
para o numeral 55 65 96095845:

“O mano, eu não quero fazer mais nada, nada, nada, tá ligado? To, meu coração tá abalado pô, ontem nós saiu pra buscar a hilux que nós pegou, entendeu? Peguemo mais outra camionete e a mulher que tava dando apoio pra nós capotou o carro, a mulher do mano que tava com nós morreu e a outra tá gravíssima na UTI véio, eu mesmo não to querendo fazer mais nada, eu to pesado véio, to daquele jeito mano véio, eu não quero fazer nada não, vixe nem sei que fazer, oque que eu vou fazer pra levar esse corpo lá pro Rio Branco do Acre cara.”
(Id. 113654492, p. 212)

Referido documento ainda demonstra a prática de outros crimes, além de comprovar sem sombra de dúvidas a participação dos apelantes nas práticas delituosas a eles imputadas nos presentes autos.

Destarte, observa-se dos autos, mormente nas declarações dos agentes públicos responsáveis pela investigação dos fatos, aliados aos relatórios elaborados, descreve-se toda a ação delituosa perpetrada nos crimes ora apurados, apontando os apelantes como participantes dos ilícitos, indicando a tarefa que cada um desempenhou, conforme descrito na denúncia.

Ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que os apelantes praticaram os crimes a eles imputados.

Os argumentos defendidos pelos recorrentes encontram-se isolados nos autos, não merecendo prosperar, porquanto restou inequívoco o liame entre a autoria e os eventos criminosos, restando, satisfatoriamente comprovada a participação destes nos crimes em tela.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Importa destacar que a condenação dos apelantes não está baseada unicamente em provas indiciárias, mas em provas coletadas em juízo, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme preleciona o artigo 155 do Códex Processual Penal,
verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61)
.

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os agentes públicos estariam falsamente imputando o cometimento dos delitos aos apelantes.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria sustentada pelos recorrentes, nota-se que a frágil versão por eles apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, corroborando com a narrativa das vítimas, desvelando a prática dos crimes de roubo majorado e organização criminosa pelos apelantes.

Não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que os policiais tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar os recorrentes, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Inexistindo dúvidas, não há que se falar em aplicação do princípio
“in dubio pro reo”
.

Resta comprovada, portanto, a participação de
Raquel
nos crimes ora apurados, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, pois as provas produzidas ao longo do processo foram suficientes para demonstrar a autoria dos delitos, tendo
Raquel
participado do crime de roubo, além de fazer parte de organização criminosa (Comando Vermelho).

Desta feita, rejeito o pleito absolutório e mantenho inalterada a condenação de
Raquel de Fátima dos Santos
.

A defesa de
Lucas Felipe
persegue o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, CP), sustentando que o apelante apenas teria passado a localização da caminhonete, não participando diretamente do crime de roubo.

Com relação à apelante
Raquel
, a Defensoria Pública busca o reconhecimento da participação de menor importância, tendo em vista que a recorrente ficou alheia à atuação delitiva dos demais agentes.

O pleito de reconhecimento de participação de menor importância não merece prosperar.

Trago a previsão legal da referida redutora de pena, contida no Código Penal:

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1o - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.”

A Lei Penal prevê uma redutora de pena, quando restar comprovado, na prática de infração penal mediante concurso de pessoas, for desempenhado papel de menor importância, devendo a pena ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

No caso dos autos, não é o que se verifica.

Raquel
desempenhou papel de relevância no crime em tela, porquanto foi a responsável pelo transporte dos responsáveis diretamente pela prática do crime de roubo até a cidade onde ocorreram os fatos, bem como deu cobertura durante e após o crime, tendo conduzido o veículo Duster cor branca em deslocamento à frente da camionete roubada, a fim de dar suporte aos condutores do mencionado veículo, além de ter retornado em seu trajeto para levar combustível, uma vez que o tanque da camionete ficou vazio no meio da estrada.

O auxílio de
Raquel
mostra-se imprescindível para a obtenção de sucesso na empreitada criminosa, visto que o papel desempenhado é de grande relevância, não havendo que se falar em participação de menor importância.

No caso de
Lucas Felipe
, este desempenhou papel fundamental, uma vez que atuou como “olheiro”, responsável por localizar eventuais alvos, conhecendo toda a rotina das vítimas que eram escolhidas, como no caso em tela, tendo inclusive encaminhado fotos do veículo produto do crime para o aparelho celular de
Juvino
, aproveitando-se ainda que residia próximo à residência das vítimas, fornecendo a sua própria residência para os demais autores do crime se abrigarem antes do crime e, durante a prática do roubo, permaneceu vigiando o movimento da rua, além de ter ficado de prontidão para vigiar as vítimas a fim de que os corréus fugissem, com intuito de garantir o sucesso da empreitada delituosa.

Ressai dos autos que após o crime praticado, o apelante
Lucas Felipe
ainda continuou monitorando o local dos fatos, para ver se haveria alguma movimentação da polícia, tendo reportado a
Juvino
que teria se dirigido ao mercado próximo ao local dos fatos e teria visto policiais analisando as imagens de câmeras de segurança, no entanto, afirmou que não teria como as câmeras terem filmado a ação delituosa.

Inviável, desta feita, a aplicação do artigo 29 do Código Penal.

A defesa técnica de
Juvino
persegue a redução das penas-base, alegando que a conduta social e personalidade foram valoradas negativamente pelo juízo singular, mediante utilização de ações penais em curso, violando o que dispõe a Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor análise do pleito, necessário colacionar trechos pertinentes da sentença:

“[...] Passo a dosimetria com relação ao réu JUVINO SUEL PEREIRA.

63. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

64. À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência o que é o caso do réu, sendo: (Execução da Pena n° 10840-72.2014.811.0042 – Código 20008719 – Cuiabá) Portanto, vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu possui os seguintes extratos criminais: (Processo n° 18128-08.2013.811.0042 – Código 356216 – Cuiabá – Receptação), (Processo n° 1534-06.2019.811.0042 – Código: 557658 – Cuiabá - Furto Qualificado), (Processo n° 89688-23.2017.811.0040 – Código: 179738 – Sorriso - Roubo Majorado), havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base, em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

[...]

A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, é de reclusão, de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

68. A culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência o que é o caso do réu, sendo: (Execução da Pena n° 10840-72.2014.811.0042 – Código 20008719 – Cuiabá). Portanto, vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu possui os seguintes extratos criminais: (Processo n° 18128-08.2013.811.0042 – Código 356216 – Cuiabá – Receptação), (Processo n° 1534-06.2019.811.0042 – Código: 557658 – Cuiabá- Furto Qualificado), (Processo n° 89688-23.2017.811.0040 – Código: 179738 – Sorriso- Roubo Majorado), havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade, vez que se trata de delito de perigo abstrato. A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4o e 49, §1o, ambos do CP). [...]”
(Id. 113654494, p. 419/436)

R
elativamente à
personalidade
, não há nos autos qualquer avaliação psicológica a comprovar que o apelante seja propenso à prática de atividades criminosas, intimidadora e desvirtuada da realidade.

Entendo inicialmente não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da
personalidade
, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelante
Juvino
voltada à prática de crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400)

Por fim, entendo que a
conduta social
é o

papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas, sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer, elementos que não vislumbro na hipótese.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Grego:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(
in,
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., v. 1, Niterói: Impetus: 2008, p. 564)

Além do mais, o juiz sentenciante utilizou ações penais em curso para negativar essas circunstâncias judiciais, o que é vedado por entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 444 – É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Neste sentido:

[...] Quanto aos maus antecedentes, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, considerando o princípio da presunção da inocência, inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, nos termos da Súmula 444/STJ (É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base). [...]
(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

[...] A conduta social e a personalidade do Paciente foram consideradas como circunstâncias judiciais negativas, em razão da sua reiteração em condutas criminosas. Entretanto, o fato de o Acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ. [...]
(HC n. 548.139/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Dessa forma, destaca-se que os critérios adotados pelo Juízo
a quo
para justificar a negativação das circunstâncias judiciais da
personalidade
e
conduta social
, em ambos os crimes, padecem de fundamentação idônea, devendo ser excluídas da dosimetria das penas-base.

A defesa de
Lucas Felipe
pugna pelo afastamento da majorante de pena descrita no inciso I, §2o-A do artigo 157 do Código Penal, visto não possuir qualquer amparo nos autos.

No entanto, o pleito não merece prosperar.

Trago à lume o teor do mencionado dispositivo legal:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

[...]

§ 2o-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”

No caso, o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas, mediante utilização de armas de fogo.

A apreensão da arma de fogo, bem como a realização de laudo pericial, para a caracterização da majorante do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, será prescindível, quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização.

As vítimas foram uníssonas em afirmar, em ambas as fases processuais, que as três pessoas que as renderam e praticaram o crime de roubo, estavam portando arma de fogo.

Trago à baila julgado de minha relatoria:

[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. [...]
(HC 354.566/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016) (N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

[...] É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...]
(AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
...” (HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

In casu
, extrai-se que a utilização da referida arma é atestada pelas vítimas em seus depoimentos, tanto extrajudicialmente como em juízo.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa do fato contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos das vítimas, que declaram categoricamente que foram utilizadas armas de fogo pelos indivíduos que praticaram o roubo, permite que seja reconhecida a qualificadora descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
[...] VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(HC 96099, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55) (negritou-se)

Assim, mantenho a majorante de pena descrita no inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal.

Com relação à fase intermediária de cálculo da pena, a defesa de
Lucas Felipe
requer o reconhecimento da atenuante de pena descrita no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal (confissão espontânea).

Insta consignar que o ato de confessar é admitir a materialidade e autoria de crime, cuja imputação sopesa contra si.

Por servir de prova, gerando um ônus a quem confessa, enseja um bônus, que é a atenuação da pena pela colaboração prestada com a instrução processual.

Foi consignado na própria sentença que o apelante confessou a participação no delito de roubo majorado,
in verbis
:

“Na segunda fase da dosimetria, anoto que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena n.o [
2000025-40.2021.8.11.0008
(SEEU)]. Todavia, tem se presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), assim, levando-se em consideração que a reincidência é uma circunstancia que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea, assim, aumento a pena-base anteriormente fixada em 1/6,
resultando em uma pena intermediária de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.”
(Id. 113654494, p. 455)

Em que pese o apelante não confirmar a integralidade dos fatos, este afirma ter participado do crime de roubo.

As Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de que a confissão, ainda que parcial (incompleta) ou qualificada, impõe a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Penal, senão vejamos:

[...] A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo se for parcial ou qualificada. Precedentes. [...]
(HC 689.921/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

[...] A teor do entendimento da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. [...]
(AgRg no HC 695.471/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

[...] Hipótese em que o agravante confessou, perante o plenário do júri, os fatos a ele imputados na denúncia, de modo que a confissão (embora qualificada) constou, inclusive, na ata do interrogatório do réu. Neste cenário, é realmente aplicável a atenuante da confissão, consoante o entendimento deste STJ, ainda que não debatida no plenário. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021)

No mesmo sentido, trago julgados deste e. Tribunal de Justiça:

[...] Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o acusado, embora tenha afirmado que agiu em legítima defesa (confissão qualificada), confessou ter desferido os golpes de faca contra a vítima, contribuindo para a elucidação dos fatos (STJ, HC n. 591.095/SC).
(N.U 0001397-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

[...] A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, para ver reconhecida a referida atenuante. 3. Recurso parcialmente provido.
(N.U 0001211-97.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

Assim dispõe a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

Entendo, portanto, que a confissão do apelante, embora parcial e qualificada, deve ser reconhecida na segunda fase do cálculo da pena.

A defesa dos apelantes pugna, ainda, pela não cumulação das causas de aumento de pena descritas no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I do Código Penal, devendo ser aplicada somente uma delas, conforme descreve o artigo 68, parágrafo único do Código Penal, ante a impossibilidade de combinação das causas de aumento de pena do crime de roubo, em atenção ao disposto na Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim restou consignado na sentença acerca da cumulação das qualificadoras do crime de roubo aos apelantes:

“[...]
Passo a dosimetria com relação ao réu
JUVINO SUEL PEREIRA
.

[...]

Registre-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, pacífico na jurisprudência a possibilidade do juiz aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, razão pela qual, passo a analisar as majorantes previstas no art. 157, §2°, inciso II, e §2o-A, inciso I do CP. Dessa forma, primeiramente reconheço a incidência da majorante previstas no § 2o do referido artigo, (concurso de pessoas) circunstância que agravara o caso concreto de maneira a autorizar a exasperação da pena. Indiscutível sua aplicação ao caso em análise.
Por esta razão, reconheço o aumento da pena em 1/3 para essa majorante
. Ademais, no tocante à causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), imperioso se faz seu reconhecimento, uma vez que a vítima confirmou, em Juízo, o emprego da arma de fogo utilizada pelo acusado. Diante disso, aumento a pena em 2/3, tornando-a
definitiva em 18 (dezoito anos) anos de reclusão, 08 (oito) meses de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
.
(TJ-SC – APR: 00236266120188240038 Joinville 0023626-61.2018.8.24.0038, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara Criminal).

[...]

Passo a dosimetria com relação a ré
RAQUEL DE FÁTIMA DOS SANTOS

[...]

Registre-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, pacífico na jurisprudência a possibilidade do juiz aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, razão pela qual, passo a analisar as majorantes previstas no art. 157, §2°, inciso II e §2oA, inciso I do CP. Dessa forma, primeiramente reconheço a incidência da majorante previstas no § 2o do referido artigo, quais sejam o concurso de pessoas, circunstância que agravara o caso concreto de maneira a autorizar a exasperação da pena. Indiscutível sua aplicação ao caso em análise, uma vez que, a ré, contribuiu, dando assistência para os demais réus, oferecendo-lhes carona e levando combustível para a camionete roubada.
Por esta razão, reconheço o aumento da pena em 1/3 para essa majorante
. Ademais, no tocante à causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), imperioso se faz seu reconhecimento, uma vez que a vítima confirmou, em Juízo, o emprego da arma de fogo utilizada pelos acusados. Diante disso, aumento a pena em 2/3,
tornando-a definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.
(TJ-SC – APR: 00236266120188240038 Joinville 0023626-61.2018.8.24.0038, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara Criminal).

[...]

Passo a dosimetria com relação ao réu
LUCAS FELIPE DE ALMEIDA
:

[
...]

Registre-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, pacífico na jurisprudência a possibilidade do juiz aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, razão pela qual, passo a analisar as majorantes previstas no art. 157, §2°, inciso II e §2oA, inciso I do CP. Dessa forma, primeiramente reconheço a incidência da majorante previstas no § 2o do referido artigo, quais sejam o concurso de pessoas, circunstância que agravara o caso concreto de maneira a autorizar a exasperação da pena. Indiscutível sua aplicação ao caso em análise, uma vez que, em decorrência do concurso de pessoas.
Por esta razão, reconheço o aumento da pena em 1/3 para essa majorante
. Ademais, no tocante à causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), imperioso se faz seu reconhecimento, uma vez que a vítima confirmou, em Juízo, o emprego da arma de fogo utilizada pelos acusados. Diante disso, aumento a pena em 2/3,
tornando-a definitiva em 09 (nove) anos de reclusão, 04 (quatro) meses e 116 (cento e dezesseis) dias-multa. (TJ-SC – APR: 00236266120188240038 Joinville 0023626-61.2018.8.24.0038, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara Criminal).
[...]”
(Id. 113654494, p. 453/455)

A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015).

Alega a defesas técnicas que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal deve ser interpretado de maneira mais favorável ao acusado, no sentido de não admitir a incidência simultânea de mais uma causa de aumento da parte especial do Código Penal.

Contudo, não é essa a correta interpretação do mencionado dispositivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige-se apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador, com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.

Assim, a depender do caso
jub judice
, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade em concreto do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, poderá ensejar o incremento cumulativo da reprimenda.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] Consoante foi decidido no Recurso Especial no 264.224/DF, de minha relatoria, cujo acórdão foi publicado no DJU de 08/04/2002, o que legitima a majoração da reprimenda acima do patamar mínimo não é a quantidade de causas de aumento de pena que incidem ao caso, e sim a fundamentação emitida pelo órgão julgador. É perfeitamente admissível, desde que motivado, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma majorante, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. [...]
(AgRg no HC 425.962/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/06/2015).

Contudo, na hipótese dos autos, o douto magistrado
a quo
não demonstrou a necessidade de cumulação da incidência das majorantes do concurso de pessoa e emprego de arma de fogo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a cumulação de causas de aumento, nessa fase, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que a justifiquem (STJ, HC no 472.771/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -13.12.2018).

Trago o teor da Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Ausente, portanto, fundamentação idônea apta a subsidiar a exasperação da pena do crime de roubo na terceira fase dosimétrica, afasta-se uma majorante, aplicando-se a fração referente à causa de aumento remanescente aos recorrentes.

Nesse quadro, deve ser aplicada apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, CP) no patamar de 2/3 (dois terços) aos apelantes, sendo necessária a readequação das penas.

Passo a readequação das penas dos apelantes, nos termos da argumentação exposta no presente voto:

Juvino Suel Pereira
:

Com relação ao crime descrito no artigo 157, § 2o, II e §2o-A, inciso I do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, mantenho desfavorável apenas a circunstância judicial dos antecedentes, afastando a negativação da conduta social e personalidade e, ante a pluralidade de condenações que
Juvino
ostenta no executivo de pena no 0010840-72.2014.8.11.0042 (5), utilizo a fração de 1/3 (um terço), obtendo a pena-base de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase, ante o reconhecimento, na sentença, da agravante de pena da reincidência (art. 61, I, CP), mantenho a fração de 1/6 (um sexto) para obter a pena em formação de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena descrita no inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, utilizo a fração de 2/3 (dois terços), alcançando a pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013), mantenho desfavorável apenas a circunstância judicial dos antecedentes, afastando a negativação da conduta social e personalidade e, ante a pluralidade de condenações que
Juvino
ostenta no executivo de pena no 0010840-72.2014.8.11.0042 (5), utilizo a fração de 1/3 (um terço), obtendo a pena-base de
04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na fase intermediária, o juízo sentenciante não considerou nenhuma agravante de pena, ausentes atenuantes, pelo que mantenho a pena em formação inalterada em
04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na fase derradeira, torno-a definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, CP) obtenho a pena total e definitiva de
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado
, nos termos do artigo 33, §2o, alínea
“a”
do Código Penal.

Raquel de Fátima dos Santos
:

Com relação ao crime descrito no artigo 157, § 2o, II e §2o-A, inciso I do Código Penal, mantenho a pena-base no mínimo legal em
04 (quatro) anos de reclusão.

De ofício, reduzo a pena de multa para o patamar mínimo, uma vez que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser fixada em
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena, remanesce a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena descrita no inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, utilizo a fração de 2/3 (dois terços), alcançando a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013), ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base no mínimo legal, em
03 (três) anos de reclusão
.

Também de ofício, procedo à readequação da pena de multa para ficar proporcional à pena privativa de liberdade, fixando-a em
10 (dez) dias-multa
.

Na fase intermediária, não concorrendo atenuantes ou agravantes de pena, mantenho a pena em formação inalterada em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na fase derradeira, torno-a definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, CP) obtenho a pena total e definitiva de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado
, nos termos do artigo 33, §2o, alínea
“a”
do Código Penal.

Lucas Felipe de Almeida
:

Com relação ao crime descrito no artigo 157, § 2o, II e §2o-A, inciso I do Código Penal, não sendo verificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base no mínimo legal em
04 (quatro) anos de reclusão.

De ofício, reduzo a pena de multa para o patamar mínimo, uma vez que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade, devendo ser fixada em
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, foi reconhecida na sentença a agravante de pena da reincidência, pelo que aumento a pena intermediária em 1/6 (um sexto), obtendo a quantidade de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

Reconheço a atenuante de pena da confissão espontânea, no entanto, utilizo a fração de 1/8 (um oitavo) para reduzir a reprimenda, pois, a confissão do apelante foi parcial, tendo este relatado uma participação mínima na empreitada delituosa, com o intuito de obter a benesse da redutora da participação de menor importância. Destarte, conforme mencionado alhures, a conduta do recorrente foi de grande relevo, o que restou comprovado através das provas amealhadas aos autos.

Neste sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CONTEÚDO DE CENAS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. ARTIGOS 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/90. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante, ou o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da majorante, deve ser fundamentado. 2.
Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o fato de ela ter sido qualificada e das provas documentais existentes da prática criminosa pelo acusado serem óbvias, o que está em consonância com o entendimento desta Corte
. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.621.981/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 15/4/2020.) (negritou-se)

Assim, reduzo a pena na fração de 1/8 (um oitavo), obtendo o
quantum
de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena descrita no inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, utilizo a fração de 2/3 (dois terços), alcançando a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013), ante o reconhecimento do
bis in idem
, excluo a pena no tocante a este delito.

A defesa de
Lucas Felipe
pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Entretanto, melhor sorte não lhe assiste.

Em que pese a pena de Lucas Felipe ter sido fixada abaixo de 08 (oito) anos, verifica-se que este é reincidente, devendo ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, conforme prescreve o artigo 33, §2o, alínea
“b”
do Código Penal.

Neste sentido:

[...] O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: "[i]mpõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada. 2. A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 738.091/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

[...] Na hipótese, resta fundamentada a aplicação do regime prisional fechado ao paciente. Isso porque, em que pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do Estatuto Repressor. Aplica-se ao caso, a contrario sensu, a Súmula 269/STJ, segundo a qual "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n. 667.415/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Assim, resta inviável o pleito de
Lucas Felipe
para a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, devendo permanecer fixado o regime inicial
fechado
.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo

parcialmente
os recursos de apelação criminal interpostos pelos apelantes, nos termos do voto, readequando as penas de
Juvino Suel Pereira
para
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
,
Raquel de Fátima dos Santos
para
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
e
Lucas Felipe de Almeida
para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, com
providências de ofício
em relação às penas de multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022